Tribunal: TJES
Processo: 5015546-37.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multa; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015546-37.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO ITAPARICA MAR
RECORRIDO: TYRZA VIEGAS KIPPEL
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015546-37.2022.8.08.0035
RECORRENTE: CONDOMINIO ITAPARICA MAR
RECORRIDO: TYRZA VIEGAS KIPPEL

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. MULTA CONDOMINIAL. NÃO OPORTUNIZADO CONTRADITÓRIO. MULTA INVÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. (1). Tese Autoral.
TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PENALIDADE E INDENIZATÓRIA, PROPOSTA POR TYRZA VIEGAS KIPPEL EM FACE DE CONDOMÍNIO ITAPARICA MAR, PELOS SEGUINTES FATOS NARRADOS:
“
[...]
Em 02/02/2021, o condomínio Réu, repreendeu a autora com multa no valor de 05 (cinco) cotas condominiais, o que totaliza R$ 1.202,50 (um mil, duzentos e dois reais e cinquenta centavos). A multa é datada do dia 29 de janeiro de 2021. A multa, segundo o condomínio Réu, se deu pelo fato de suposto descumprimento da convenção coletiva/regimento interno relativo à agressão física à outra moradora.
[...] 1. Não houve prévia notificação sobre o ocorrido antes de concretizar a multa; 2. Do fato até a multa passaram-se 02 (dois) dias até a efetivação da multa; 3. O regulamento interno do condomínio é vago em relação à atitude suspeita, contrárias à lei [...]”. ASSIM, PUGNOU-SE PELA NULIDADE DA MULTA CONDOMINIAL, BEM COMO RECONHECIMENTO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 30.000,00.
(2). ANTÍTESE.
ADUZIU QUE NÃO ERA NECESSÁRIO NOTIFICAÇÃO PRÉVIA, EM RAZÃO DA GRAVIDADE DO ATO PRATICADO PELA REQUERENTE, ORA RECORRIDA. AFIRMOU QUE, NO ENTANTO, FOI DADA OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR EM SEDE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. PUGNOU-SE QUE NÃO FOSSEM ACOLHIDOS OS PEDIDOS REPORTADOS NA EXORDIAL. ALÉM DISSO, PEDIU-SE, EM SEDE DE PEDIDO CONTRAPOSTO, QUE A REQUERENTE FOSSE CONDENADA À LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para TÃO SOMENTE DECLARAR nula a multa condominial (ID 15519016) imposta à Autora TYRZA VIEGAS KIPPEL, no valor de R$ 1.202,50 (um mil, duzentos e dois reais, e cinquenta centavos), cobrada juntamente com a prestação condominial relativa ao mês de Fevereiro de 2021 (ID 15519024).

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. Em consequência, declaro Extinto o Processo, Com Resolução de Mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO MANEJADO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NO TOCANTE A DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE DA MULTA CONDOMINIAL APLICADA.
(5). CONTRARRAZÕES DO REQUERENTE.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.
NO QUE TANGE AO MÉRITO, ENTENDO QUE NÃO MERECE SER ACOLHIDO O PEDIDO DO REQUERIDO. EXPLICO. APESAR DO FATO QUE DEU ORIGEM À PENALIDADE SER INCONTROVERSO, QUAL SEJA, A AGRESSÃO, A ILEGALIDADE DA MULTA SE DÁ EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO DADA OPORTUNIDADE À REQUERENTE
DE SE MANIFESTAR PREVIAMENTE. RESTA CLARO A IMPRESCINDIBILIDADE DO CONTRADITÓRIO NESSES CASOS E, POR MAIS GRAVE QUE SEJA A CONDUTA, O PROCEDIMENTO DEVE SER O MESMO, ISTO É, DEVE SER DADO À PARTE DIREITO À DEFESA. IMPORTANTE DESTACAR QUE, APESAR DE O RECORRENTE ALEGAR QUE SUA CONDUTA ESTÁ PAUTADA EM REGIMENTO INTERNO, BEM COMO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO, TAIS DOCUMENTOS NÃO ESTÃO ACIMA DAS DIRETRIZES E NORMAS DO CÓDIGO CIVIL, BEM COMO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NESSE SENTIDO, O ENUNCIADO 92 DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, DISPÕE QUE AS SANÇÕES DO ART. 1.337 DO NOVO CÓDIGO CIVIL NÃO PODEM SER APLICADAS SEM QUE SE GARANTA DIREITO DE DEFESA AO CONDÔMINO NOCIVO. DESSA FORMA, TENDO EM VISTA A ARGUMENTAÇÃO ACIMA, ENTENDO QUE NÃO MERECE REPAROS A SENTENÇA IMPUGNADA.
(7). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099/95.

(8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da
Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)